Tribunal: TJMT
Processo: 1000024-69.2021.8.11.0106
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVESTRE PERIS DE AMORIM - CPF: 632.174.061-68 (RECORRENTE), ANA PAULA DINIZ - CPF: 963.746.401-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - CNPJ: 03.238.581/0001-92 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - CNPJ: 03.238.581/0001-92 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos .

Recurso Inominado:

1000024-69.2021.8.11.0106

Data do Julgamento:

21/07/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Novo São Joaquim

Recorrente:

SILVESTRE PERIS DE AMORIM

Recorrido:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE VENCIMENTOS C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANTE A COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. DEVOLUÇÃO AO JUÍZO
A QUO
PARA REGULAR PROCESSAMENTO DOS AUTOS E PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto
contra a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95
, por reconhecer a incompetência do Juizado Especial ante a impossibilidade de realização de perícia contábil.

2.

Não há que se reconhecer a incompetência dos juizados por necessidade de perícia contábil quando esta se mostra desnecessária ao deslinde da ação, uma vez que eventual condenação pode ser apurada mediante simples cálculo aritmético, sem a necessidade de realização de qualquer perícia técnica.

3.

Não há, pois, razão para a extinção do feito, sem resolução de mérito, sendo o Juizado Especial competente para apreciação da matéria.

4.

A sentença que extinguiu o processo deve ser anulada, devendo os autos retornarem à origem para regular processamento e prolação de nova sentença.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado interposto
contra a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95
, por reconhecer a incompetência do Juizado Especial ante a impossibilidade de realização de perícia contábil.

Inconformado, o Recorrente pugna pela anulação da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que haja regular processamento do feito e, após, prolatada nova sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A competência do Juízo é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, por se tratar de princípio de ordem pública.

Assim, o julgador tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a competência do Juízo.

A Lei no 9.099/95 é cristalina ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade,

In casu,
a matéria não atinge complexidade probatória que afaste a competência do Juizado Especial, não se relevando necessária a realização de perícia contábil, sobretudo quando esta se mostra desnecessária ao deslinde da ação, uma vez que eventual condenação pode ser apurada mediante simples cálculo aritmético.

Neste sentido:

AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO AFASTADA
. VENDA CASADA BEM DEMONSTRADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJSP, Recurso Inominado Cível 1024227-91.2019.8.26.0577; Relator (a): Flavio Fenoglio Guimarães; Órgão Julgador: 1o Turma Cível; Foro de São José dos Campos - 1a Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro: 17/06/2020)

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS. JUNTADA DO CONTRATO COM COBRANÇA. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA REJEITADA
. LEGITIMIDADE DE COBRANÇAS NOS PARÂMETROS FIXADOS NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.578.553/SP. AUSÊNCIA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DE VALORES QUE NÃO SE ENQUADRAM NO REFERIDO RESP RECURSO PROVIDO.

Se no contrato de financiamento juntado nos autos, constam quais são os valores cobrados, rejeita-se a preliminar de complexidade da causa
. Deve ser determinada a restituição dos valores cobrados em contrato de financiamento de veículo fora das hipóteses elencadas no Recurso Especial repetitivo no 1.251.331-RS. Ausente a prova da ocorrência de cobranças ilícitas/abusivas, bem como que não se enquadram no REsp 1.578.553/SP, a improcedência da demanda é medida que se impõe. Recurso provido.

(TJMT, N.U 8012776-09.2016.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)

Portanto, diante da competência do Juizado Especial para processamento da ação, vez de desnecessária a realização de perícia contábil no presente caso, entendo que a pretensão do Recorrente deve ser acolhida, para anular a decisão ora objurgada.

Isto posto, CONHEÇO do recurso interposto pelo Recorrente, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,

anulando a sentença prolatada, determinando que os autos retornem à singular instância para regular tramitação e prolação de nova sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023